Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SUSTADOS. PLANILHA DE CÁLCULOS. INÉPCIA DA INICIAL. EMBARGANTE DEVE APRESENTAR VALOR QUE ENTENDE CORRETO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE NOMINAL. SEM ENDOSSO. ÔNUS DA PROVA. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFEITUOSA. ÔNUS DO EMBARGANTE, EMISSOR DOS CHEQUES.
1. Se o embargante-agravante não concorda com a planilha apresentada pelo autor, deve declarar de imediato, nos embargos à monitoria, o valor que entende correto, nos termos do artigo 702, § 2o do CPC, e não continuar a impugnar de forma genérica os valores e/ou índices apresentados pelos credores.
2. Nos termos do § 3o do artigo 702, no caso de o embargante não apontar o valor correto, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.
3. Sabendo-se que o cheque nominal, com ou sem cláusula à ordem, é transmissível por endosso, conforme artigo 17 da Lei no 7.375/85, é possível se concluir que, se inexistente o endosso, não se cogita em transferência dos direitos estampados na cártula. Portanto, não há falar em cessão dos créditos, razão pela qual a pessoa nomeada continua sendo o titular dos direitos estampados nos títulos de crédito que instruem a ação monitória e, portanto, é legitimada ativa.
4. Se o agravante-embargante alega como matéria de defesa a inexecução dos serviços e/ou defeito na prestação do serviço, bem como de que os serviços prestados já foram pagos, ele que deve arcar com seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC. Isto porque os agravados já colacionaram aos autos prova pré-constituída de que prestaram os serviços e, em consequência, receberam os cheques como forma de pagamento.
5. Recurso não provido.